Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702201-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF DECISÃO Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (DF), objetivando a imediata liberação de quantia bloqueada via SISBAJUD. O impetrante sustenta que a decisão impugnada viola direito líquido e certo do impetrante, porquanto autorizado o bloqueio de verba de natureza absolutamente impenhorável. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Segundo a Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” E consoante a jurisprudência do STJ, a admissibilidade do mandado de segurança é restrita às decisões judiciais manifestamente ilegais ou teratológicas que violem direito líquido e certo, contra as quais não caibam recurso ( EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013). No caso, a decisão interlocutória proferida, que enfrentou os pedidos formulados pelo impetrante na fase processual de cumprimento de sentença, são passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Outrossim, decisão teratológica é aquela totalmente contrária ao sistema jurídico, que não é passível de sustentação porque viola princípios fundamentais, situação não configurada na hipótese. De igual forma, inexiste ilegalidade a ser enfrentada. Por conseguinte, nos termos do art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, nego seguimento ao mandado de segurança. Intimem-se. Arquive-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006